Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento formulado pelo apelante e advogado em causa própria Diego Armando Nunes Santos em que pleiteia o adiamento da sessão de julgamento do recurso em tela, agendada para o dia 10/3/2021, porque diz ter interesse em sustentar oralmente as razões da apelação. Afirma que o mencionado recurso estava previsto para ser julgado na 3a sessão da c. 1a Turma Cível, mas com o adiamento, a nova data prevista – 10/3/2021 – coincide com a de outro recurso igualmente pautado para a mesma data em que também fará sustentação oral da apelação, consoante certidão anexada. Por esses motivos, pede deferimento (Id 23734020). É o relatório. Decido. Motivo justificável viabiliza o requerimento para ser adiado processo incluído em pauta de julgamentos. O presente recurso foi incluso para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual da e. 1a Turma Cível, consoante informa a certidão catalogada no Id 21651909. O requerente pleiteou a inclusão do recurso em pauta telepresencial, com fundamento no interesse de sustentar oralmente o recurso (Id 22606235), e o pedido foi acolhido com a inclusão da apelação na pauta de julgamentos da 3a Sessão Ordinária por Videoconferência designada para acontecer em 3/3/2021 (Id 23156134). O suplicante, então, apresentou manifestação em que demonstrou o interesse na sustentação oral do recurso naquela sessão (Id 23598118). Consta dos autos que o julgamento do recurso foi adiado para a 4a Sessão Ordinária por Videoconferência, prevista para o dia 10/3/2021. O requerente não deu causa ao adiamento, mas esse acontecimento repercutiu em sua esfera de interesse, porque o julgamento de outro recurso, em órgão colegiado diverso deste c. Tribunal de Justiça, está previsto para a mesma data e lá o suplicante, também como apelante e advogado em causa própria, sustentará oralmente o recurso, consoante a certidão catalogada no Id 23734021 e consulta processual realizada. Assinalo ser o suplicante, nesse processo, o único advogado habilitado para atuar na defesa de seus interesses. Embora o requerente não tenha concorrido para o adiamento do julgamento do presente recurso e ele haja manifestado anteriormente interesse em sustentar oralmente as razões recursais, verifico que ele não atua exclusivamente neste recurso. O requerente constituiu advogado para patrocinar a defesa de seus interesses desde a propositura da demanda e lhe conferiu poderes para atuação em conjunto ou separadamente, consoante a procuração encartada no Id 15853590. Nenhum esclarecimento o suplicante fez sobre eventual impossibilidade de o advogado por ele constituído de comparecer à sessão de julgamento e fazer a sustentação oral pretendida. A falta de informações sobre ocasional indisponibilidade do advogado constituído pelo requerente para sustentar oralmente as razões do recurso inviabiliza o acolhimento do pleito. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento inserido no Id 23734020. Publique-se. Intime-se. Mantenha-se o recurso na pauta em que se encontra para julgamento. Brasília-DF, 5 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora